Tribunal: TJBA
Processo: 8054888-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054888-85.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDIRA AGUIAR ROCHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE IRDR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Valdira Aguiar Rocha contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou liminarmente improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao reconhecer a ocorrência da prescrição para o ajuizamento da execução individual do título judicial coletivo formado na Ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001. A pretensão executória funda-se em sentença prolatada em ação coletiva ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, na qual se reconheceu o direito ao reajuste de 11,98% nos vencimentos da categoria. O Juízo a quo entendeu que, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 21/01/2018, a execução ajuizada apenas em 01/04/2025 estaria prescrita, nos termos da Súmula 150 do STF e do Tema 877 do STJ. A apelante sustenta que o prazo prescricional foi interrompido por protesto judicial ajuizado em 23/01/2023, o que garantiria a tempestividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o protesto judicial promovido pela entidade sindical tem o condão de interromper o prazo prescricional da execução individual do título coletivo, com base no art. 202, II, do Código Civil; e (ii) saber se é possível o julgamento do mérito da execução individual, à luz da controvérsia sobre a legitimidade ativa pendente de definição no IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18). III. RAZÕES DE DECIDIR O protesto judicial protocolado em 23/01/2023 é causa legítima de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, reiniciando-se o prazo pela metade, ou seja, dois anos e seis meses, conforme reconhecido pela jurisprudência e doutrina aplicável. Assim, a petição inicial ajuizada em 01/04/2025 é tempestiva. Reformada a sentença que reconheceu a prescrição, cabe ao Tribunal, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, examinar o mérito da execução. Contudo, a causa não se encontra madura para julgamento, tendo em vista que a discussão sobre a legitimidade ativa da parte autora encontra-se submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000, admitido com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre o tema no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição reconhecida e, de ofício, determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau atento à orientação quanto ao sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18). Sem condenação em honorários advocatícios nesta fase recursal. Tese de julgamento: "1. O protesto judicial é causa legítima de interrupção da prescrição da execução individual fundada em título coletivo, com reinício do prazo pela metade. 2. O julgamento do mérito da execução individual deve ser sobrestado quando houver pendência de definição da legitimidade ativa em IRDR admitido no tribunal competente." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXI; CC, art. 202, II; CPC, arts. 487, II; 726, §2º; 976, I e II; 1.013, §4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054888-85.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante VALDIRA AGUIAR ROCHA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau atento à orientação quanto ao sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR Nº 8018131-37.2021.8.05.000 (Tema 18), nos termos do voto do relator.